Tribunal: TJDFT
Processo: 0734152-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734152-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO MACHADO DE MENDONCA AGRAVADO: RESIDENCIAL CEZANNE D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIO MACHADO DE MENDONÇA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos de ação anulatória ajuizada pelo agravante em desfavor do RESIDENCIAL CEZANNE. Narra o agravante que ajuizou ação anulatória de multa indevidamente cobrada pelo condomínio agravado, tendo o Juízo a quo indeferido o pedido de suspensão de exigibilidade da multa, veiculado em sede de antecipação de tutela, por não vislumbrar a presença dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil. Por ora, sustenta que o agravado está a cobrar a multa juntamente com a cota condominial do mês de julho de 2024, por meio do mesmo boleto bancário, impedindo, assim, a quitação da taxa de condomínio. Nesse ponto, alega que requereu, também em sede de antecipação de tutela, que o Juízo a quo determinasse ao agravado a emissão de boleto de pagamento em apartado da taxa condominial, pedido que não foi apreciado a despeito da oposição de embargos de declaração. Alega que a cota ordinária de condomínio tem natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso X, do CPC, sendo que a multa ostenta apenas caráter punitivo, restando, assim, passível de questionamento, motivo pelo qual considerada ilegal que se condicione o pagamento da cota condominial ao pagamento da multa. Defende que o perigo de dano é patente pois, prosseguindo o feito normalmente, ficará impossibilitado de manter-se adimplente com as cotas condominiais enquanto discute a legalidade da multa em questão. A verossimilhança, a seu ver, reside no fato de que é manifestamente ilegal o síndico recursar-se a receber o pagamento da cota condominial em apartado. Nessa esteira, requer a concessão da tutela recursal para que se determine ao réu agravado que providencie a emissão de boleto de pagamento em apartado da taxa condominial mensal, no valor de R$ 532,60 (quinhentos e trinta e dois reais e sessenta centavos), vencida em 11 de julho, sem a imposição de juros ou multa de mora. Alternativamente, pugna pela realização de depósito judicial do valor da cota condominial com vencimento na data mencionada, sem a configuração da mora. No mérito, pede a confirmação da medida. Pelo despacho de ID 63010021, determinei ao agravante que procedesse ao recolhimento de preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC. A diligência foi prontamente cumprida nos IDs 63094561 a 63094563. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Ao apreciar o pedido de antecipação de tutela, decidiu o Juízo a quo (ID 203816852 dos autos de origem): Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência onde a parte autora visa suspensão da exigibilidade da multa objeto da lide. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...] Acrescento que os embargos de declaração opostos em face do referido decisum foram rejeitados nos seguintes termos (ID 205315008 dos autos de origem): Rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão embargada por seus próprios fundamentos eis que ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Aguarde-se o prazo para contestação. O agravante insurge-se contra o indeferimento do pedido de suspensão da exigibilidade da multa que lhe foi imposta pelo condomínio em que reside e também contra omissão do magistrado de origem de apreciar o pedido subsidiário de emissão em separado dos boletos de pagamento da multa e da taxa condominial do mês de julho de 2024. De fato, a despeito da oposição de embargos de declaração, não houve manifestação na origem sobre o pedido de emissão de boleto da taxa condominial relativa ao mês de julho em apartado, razão porque vislumbro a possibilidade de seu exame nesta sede. Extrai-se dos documentos e vídeos juntados aos autos que a multa em comento decorreu da conduta reiterada do agravante de subir a rampa da garagem do condomínio em que reside em marcha ré. Colhe-se do ID 203607369 dos autos de origem que foi emitido boleto de pagamento pelo condomínio agravado no valor de R$ 3.696,00 (três mil seiscentos e noventa e seis reais), com vencimento em 11/7/2024, por meio do qual se cobrou do agravante R$ 29,33 (vinte e nove reais e trinta e três centavos) de fundo de reserva, R$ 586,67 (quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos) de taxa de condomínio e R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais) de multa por infração à convenção ou regimento interno - notificação rampa, havendo previsão de desconto de pontualidade de R$ 92,40 (noventa e dois reais e quarenta centavos) até a data do vencimento. A pretensão do agravante ver a multa suspensa em sede de antecipação de tutela esbarra na ausência de elementos suficientes para descaracterizar sua incursão na vedação constate da letra “c” do item 9 da Cláusula Décima Nona da Convenção de Condomínio do Residencial Cezanne, que preceitua: 9) PROIBIÇÕES DIVESAS - É vedado: [...] c) impedir ou perturbar por qualquer forma, inclusive por aglomeração de pessoas, o trânsito nas rampas, nas escadas e nos corredores de circulação do edifício; Não se pode olvidar que a conduta do agravante de transitar em marcha ré por distância considerável para sair da garagem de seu prédio configura, em tese, infração de trânsito de natureza grave, a teor do artigo 194 do Código de Trânsito Brasileiro. De outra banda, no que se refere à emissão separada de boletos para pagamento diferido da multa e da taxa condominial, certo é que se trata de medida vedada pelo Parágrafo Primeiro da Cláusula Décima Sexta da Convenção de Condomínio, verbis: CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – O condômino, que não cumprir qualquer dos deveres estabelecidos nesta convenção, pagará a multa de 05 (cinco vezes) o valor de suas contribuições mensais, independentemente das perdas e danos que se apurem; não havendo disposição expressa, caberá à assembleia geral, por dois terços no mínimo dos condôminos restantes, deliberar sobre a cobrança da multa. PARÁGRAFO PRIMEIRO – As referidas multas bem como a mora prevista, deverão ser aplicadas pelo Síndico e cobradas juntamente com as prestações das despesas de Condomínio. Bem se constata que os requisitos necessários para a concessão da tutela recursal não se encontram presentes, em especial, a probabilidade do direito alegado. Dessa feita, não há margem para determinar-se a emissão individualizada de boletos ou de afastar-se a mora do agravante decorrente de eventual atraso no pagamento da taxa condominial relativa ao mês de julho de 2024. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo de origem. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator